Tribunal: TJES
Processo: 0022004-05.2016.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022004-05.2016.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CETELEM BRASIL S.A.-CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APÓLICE DE SEGURO GARANTIA COM PRAZO DE VIGÊNCIA DETERMINADO. INIDONEIDADE PARA GARANTIA DO JUÍZO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por CETELEM BRASIL S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal, sob o fundamento de que a apólice de seguro garantia apresentada não assegura adequadamente o juízo. O recorrente sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e defende a validade da apólice, alegando que segue os padrões da SUSEP e possui renovação compulsória. Requer, ainda, a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios para o valor dos embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é suficiente para garantir a execução fiscal; e (ii) estabelecer a base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não padece de vício de fundamentação, pois o magistrado apresentou razões adequadas para sua conclusão quanto à insuficiência da garantia oferecida.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado não é idônea para garantir a execução fiscal, pois não assegura a efetividade da satisfação do crédito executado.

5. A apólice apresentada nos autos possui prazo determinado e não contém cláusula de renovação automática, exigindo manifestação expressa da seguradora e do tomador para eventual prorrogação, o que reforça sua inidoneidade como garantia.

6. Quanto aos honorários advocatícios, a base de cálculo deve considerar o valor atribuído aos embargos à execução, ante a rejeição destes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado não é idônea para garantir a execução fiscal, pois não assegura a permanência da garantia ao longo do processo.

2. A base de cálculo dos honorários advocatícios em embargos à execução deve considerar o valor atribuído aos embargos, ante a rejeição destes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 3º e 5º; Lei nº 6.830/1980, art. 9º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.447.060/SP, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26.08.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.417.590/PR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 18.03.2024;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022004-05.2016.8.08.0347

APELANTE: CETELEM BRASIL S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
CETELEM BRASIL S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara das Execuções Fiscais Municipais do Juízo de Vitória que rejeitou os embargos à execução opostos.

Em suas razões sustenta que a sentença é nula por ausência de fundamentação, bem como que a apólice de seguro garantia apresentada segue todos os padrões legais definidos pela SUSEP, estando o juízo devidamente garantido, uma vez que se trata de apólice com vigência determinada, mas de renovação compulsória durante o processo judicial.

Aduz, ainda, em caso de manutenção da sentença, a reforma do capítulo dos honorários para que a verba incida sobre o valor atualizado da causa e não da execução.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia dos autos diz respeito à garantia da execução fiscal por meio de apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado.

De um detido exame dos autos, observo que a sentença não está eivada de vicio de fundamentação, uma vez que o julgador singular externou suas razões de forma condizente com a conclusão alcançada acerca da ausência de garantia do juízo.

Registro que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a apólice de seguro garantia com prazo determinado não serve para a garantia respectiva, o que afasta a pretensão da recorrente. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO-GARANTIA. PRAZO DE VALIDADE DETERMINADO. ALTERAÇÃO DA PREMISSA FÁTICA DELINEADA NA ORIGEM. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela Agravante. Ao revés, apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua conclusão. O Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.

2. É pacífico neste Sodalício que a compreensão de que, "em sede de execução fiscal, é legítima a recusa da Fazenda Pública (exequente), quando ofertada garantia consubstanciada em apólice de seguro garantia ou carta de fiança bancária com prazo de validade determinado" (AgInt na TutCautAnt n. 168/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 9/2/2024; sem grifos no original).

3. Nas razões de agravo interno, a Recorrente argumenta que "a apólice apresentada não possui prazo de término de vigência". No entanto, ao julgar o agravo de instrumento interposto na origem, a Corte local, soberana na análise do caderno de provas, consignou que a apólice apresenta pela ora Recorrente prevê prazo de apenas cinco anos. Para infirmar tal conclusão, acolhendo-se a alegação da Agravante, seria necessário incursionar no acervo probatório, bem como rever as cláusulas do contrato de seguro, providências incabíveis em recuso especial, conforme preceituam as Súmulas n. 5 e 7 deste Sodalício.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.447.060/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 3/9/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO GARANTIA POR PRAZO DETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NORMA QUE ESCAPA AO CONCEITO DE LEI FEDERAL. NÃO CABIMENTO.

1. O STJ possui entendimento que a apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é inidônea para a segurança do juízo da execução fiscal. Precedentes. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 1.832.692/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 30/9/2021).

2. Incabível a indicação de ofensa a dispositivo inserto em portaria ou resolução, porquanto tais regramentos não se caracterizam como "lei federal", a teor do disposto do art. 105, III, da Constituição Federal.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.417.590/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

Nesse cenário, mister ressaltar que, ao contrário do que alega a recorrente, a apólice não possui renovação automática ou compulsória durante a tramitação do feito. Veja-se:

5. VIGÊNCIA

5.1 A vigência da Apólice será igual ao prazo estabelecido na mesma.

6. RENOVAÇÃO

6.1.
A renovação da Apólice deverá ser
solicitada
pelo Tomador, até 60 (sessenta dias) antes do fim de vigência da Apólice.

6.1.1. O Tomador poderá não solicitar a renovação somente se comprovar não haver mais risco a ser coberto pela Apólice ou se apresentada nova garantia.

6.2. A seguradora somente poderá se manifestar pela não renovação com base em fatos que comprovem não haver mais risco a ser coberto pela Apólice ou quando comprovada perda do direito do Segurado.

6.3. A sociedade Seguradora, independentemente da existência de pedido de renovação, comunicará ao Segurado e ao Tomador, mediante aviso prévio de, no mínimo, 90 (noventa) dias que antecedam o final da vigência da Apólice,
se ocorrerá ou não a sua renovação
, respeitado os termos do item 6.2., bem como se houve ou não solicitação de renovação.

Desse modo, a apólice apresentada (nº 017412019000107750003000, no valor de R$ 755.088,78) possui prazo de vigência determinado e não consta cláusula de renovação automática, pois muito embora haja previsão das hipóteses em que o seguro não terá sua vigência prorrogada, há também expressa disposição que condiciona a renovação à solicitação do interessado, de modo que ela depende de ato a ser praticado pelo devedor.

Assim, de fato, evidencia-se que, na forma da jurisprudência do STJ, a execução não está adequadamente garantida.

Sobre o tema, cito precedentes desta Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. ACRÉSCIMO DE 30%. INAPLICABILIDADE. APÓLICE DE SEGURO GARANTIA COM VIGÊNCIA DETERMINADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há óbice ao oferecimento de seguro garantia como garantia da execução fiscal. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante aos dos autos, já decidiu pela inexigibilidade do acréscimo de 30% (trinta por cento) do valor da dívida no seguro garantia apresentado pela parte devedora logo após a citação na execução fiscal. (Resp 1841110/sp, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgado em 26/11/2019, DJe 19/12/2019).
3. - A apólice de seguro garantia ofertada pela agravante para fins de recebimento dos embargos à execução fiscal, está em desacordo com a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça de que “A apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é inidônea para a segurança do juízo da execução fiscal”.(AgInt no REsp 1684437/SP, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 09/06/2020).
4. Recurso desprovido. (TJES – Agravo de Instrumento nº 5006167-17.2021.8.08.0000 – 1ª Câmara Cível - Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira – Julgado em 13/04/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL E DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADAS. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 9º, INC. II DA LEI N. 6.830/80. APÓLICE DE SEGURO GARANTIA REJEITADA. 1. - Não está configurada inovação recursal porque a matéria referente à validade do seguro garantia foi posta em primeiro grau de jurisdição para apreciação. 2. - Também não merece acolhimento a alegação de ausência de dialeticidade porque as razões do recurso apresentam discurso dialético e permitem compreender o porquê da pretensão da agravante de reforma da decisão recorrida. 3. - O art. 9º, inc. II, da Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980, estabelece que “Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: oferecer fiança bancária ou seguro garantia”. 4. - A agravante ofereceu garantia na execução fiscal indicando a apólice de seguro garantia n. 066532018000107750004550. Contudo, no referido documento está mencionado que ele destina-se à “Prestação de garantia nos autos Ação Anulatória nº 922/2012 – 0037426-53.2015.8.08.0024, distribuída perante à [sic] Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, movida em decorrência da multa administrativa aplicada em PROCON: 0112-003.639-5” (id 798754).
5. - Na referida apólice de seguro garantia foram indicados como início e fim de vigência, respectivamente, 24:00 horas do dia 26-02-2018 e 24:00 horas do dia 26-02-2023. Há, assim, prazo determinado para vigência da referida garantia. 6. - Já foi assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que “Em que pese o entendimento desta Corte Superior seja pela possibilidade de oferecimento de seguro-garantia para assegurar a execução fiscal, observa-se que o Tribunal de origem entendeu pela sua inidoneidade na espécie, por apresentar prazo de vigência determinado, entendimento que se coaduna com a jurisprudência desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.070.179/BA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, data do julgamento: 21-06-2022, data da publicação/fonte: DJe 27-06-2022).
7. - Recurso desprovido. (TJES – Agravo de Instrumento nº 5001584-23.2020.8.08.0000 – 3ª Câmara Cível - Relator: Des. Dair José Bregunce de Oliveira – Julgado em 22/08/2022)

Quanto aos honorários, denota-se que à causa foi atribuído o valor de R$ 580.991,69 (quinhentos e oitenta mil, novecentos e noventa e um reais e sessenta e nove centavos).

A sentença, por seu turno, arbitrou os honorários nos percentuais mínimos dos incisos I e II, do §3º, do art. 85 do CPC, observado o escalonamento disciplinado no §5º do citado dispositivo sobre o valor atualizado da execução.

Nesse passo, assiste razão à recorrente quando pede a reforma daquela, a fim de que a base de cálculo dos honorários seja o valor atribuído aos embargos à execução, ante a rejeição destes.

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a base de cálculo dos honorários, conforme fundamentação supra, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)